Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para fixar os alimentos definitivos em 30% do salário-mínimo.

2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

3. De acordo com o que prevê o art. 373, inciso II, do CPC, em ações de alimentos, é ônus do devedor comprovar eventual impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia fixada, apresentando elementos que permitam aferir a sua efetiva capacidade contributiva, sob pena de se estimular a prática de a omissão do devedor lhe favorecer, o que, pode prejudicar sobremaneira o alimentando.

4. A ausência de emprego formal, por si só, deve ser vista como uma situação transitória, devendo o genitor, diante da obrigação legal de prover os alimentos, empreender os esforços necessários para conseguir sustentar o filho, enquanto perdurar a obrigação.

5. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção da sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.